Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc... Ao proferir o julgamento do recurso e dos embargos de declaração, o ofício jurisdicional nesta Instância restou cumprido e acabado. Pretensão de liberação de valores ou outras providências devem ser requeridas junto ao Juízo de origem, que observará, naturalmente, o que foi decidido no agravo, o qual restou íntegro com a rejeição dos declaratórios opostos. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2021 Des.Getúlio de Moraes Oliveira Relator